Tribunal: STF
Processo: RHC 57288
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
- Instrução criminal. Excesso de prazo. Adiamento imputável ao Juízo. - Retardamento da conclusão do processo que se deve a fatos do juízo, excedendo de muito os prazos legais, resulta em constrangimento ilegítimo para os pacientes sob custódia. 
- Recurso de habeas corpus provido.